Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701036-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI D E C I S Ã O Considerando que a análise da arguição de inconstitucionalidade, submetida ao Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, encontra-se suspensa aguardando o julgamento da ADI 7.066 (ID 47767070 dos autos no 0700347-97.2022.8.07.0018) e do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, os autos devem retornar à suspensão, para aguardar o julgamento do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator